Tribunal: TJMT
Processo: 1014453-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014453-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAIR GONZAGA DE SIQUEIRA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014453-29.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
NAIR GONZAGA DE SIQUEIRA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. FALHA NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como rejeitou a prejudicial de mérito quanto à prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais danos decorrentes de má gestão de conta PASEP; (ii) saber se compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação; e (iii) saber se está prescrita a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no TEMA 1150 do STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que tratam de falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações dessa natureza, conforme entendimento do STJ e aplicação da Súmula 42/STJ, por se tratar de demanda cível contra sociedade de economia mista.

5. A pretensão está prescrita, conforme o TEMA 1150/STJ, que fixa o prazo decenal do art. 205 do CC/2002, com termo inicial na data em que o titular teve ciência inequívoca dos desfalques. No caso, o marco inicial da prescrição é a data do efetivo saque da conta, ocorrido em 10/04/2012, sendo que a ação foi proposta apenas em 04/03/2025, quando já transcorrido o prazo de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela parte autora.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por má gestão de conta PASEP, inclusive por saques indevidos. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento por falhas na administração da conta PASEP. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, com termo inicial na data de ciência inequívoca dos desfalques, presumida na data do efetivo saque."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014453-29.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
NAIR GONZAGA DE SIQUEIRA.

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Ressarcimento de nº 1005399-30.2025.8.11.0003, afastou as preliminares e a prejudicial de mérito.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 284803882), o Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que:
“como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).”

Outrossim, argumenta sua ilegitimidade passiva, nos termos do julgamento do Tema 1150 do STJ, ao argumento de que
: “O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.”

Ademais, sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP e a ocorrência da prescrição.

Relata a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Sustenta quanto à necessidade da suspensão processual, ante a tramitação do Tema 1300 do STJ.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.285076857.

Tutela Recursal deferida para sobrestar os autos (Id.285093890).

Contrarrazões no Id. 288094378.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Ressarcimento de nº 1005399-30.2025.8.11.0003, afastou as preliminares e a prejudicial de mérito.

Pois bem. De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, não comportando a análise do mérito da demanda.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da suposta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na presente ação e consequente incompetência da Justiça Estadual para processar o feito, bem como a verificação da alegada prescrição do direito.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Agravante argumenta que a pretensão autoral reside na revisão de saldo de conta e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, o que afastaria a aplicação da tese fixada no TEMA 1150 do STJ e, consequentemente, importaria no reconhecimento da legitimidade passiva da União, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Nesse contexto, destaco da petição inicial o relato dos fatos denunciados nos autos:

“(...) Cumpre ressaltar, que a presente demanda não tem por objetivo tratar de expurgos inflacionários e nem discutir os repasses feitos pelo ente público, mas sim o ato ilícito praticado pelo requerido que resultou em desfalques indevidos na conta individual do PASEP da qual a autora é titular. (...)”

Sendo assim, em que pese o argumentado pelo Agravante, vê-se que a pretensão não é de revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas da verificação de suposta má gestão por parte do Agravante, conforme denunciado pelo Agravado.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil no julgamento do
TEMA 1150
, fixando a seguinte tese jurídica:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
(Destaquei)

Pois bem, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
não encontra amparo jurídico
, não havendo falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito,
também não prospera a tese do Agravante
, porquanto o C. STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, na mesma linha da tese fixada no TEMA 1150 do STJ, vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2.
Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.”
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, destaco julgado deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).”
(N.U 1003311-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

– O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. III -
Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.”
(N.U 1030156-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). (Destaquei)

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO
.

Com relação à prescrição,
necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que:
“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
.

No caso, em análise aprofundada da questão trazida à julgamento, cumpre registrar que o termo inicial não deve ser considerado a data em que a parte Autora alega ter tomado conhecimento de toda a movimentação financeira de sua conta do PASEP, ou seja, a data em que recebeu microfilmagens, mas sim a data do efetivo saque quando da sua aposentadoria, em
10/04/2012
.

Dessa forma, quando do ajuizamento da ação em
04/03/2025
,

já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos do efetivo saque e conhecimento pela Autora, ora Agravada, da ausência de valores em sua conta PASEP, lapso temporal bastante para reconhecimento da efetivação da prescrição à pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, destaco julgados deste e. Tribunal, entre os quais um é de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.”
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – TEMA1. 150 DO STJ - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 487, II DO CPC - RECURSO PROVIDO. No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou-se as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).” (N.U 1028649-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024).

Portanto, tendo em vista que a Agravada teve ciência do valor em sua conta PASEP em
01/01/2001
, a ação foi ajuizada em
09/08/2022
, ou seja,
quando já havia consumado a prescrição.

Diante dessas considerações, nesta seara recursal, verifica-se a plausibilidade do direito sustentado na medida em que já se operou a prescrição quanto a pretensão da Autora, bem como a possibilidade de prejuízo ao Agravante com o prosseguimento de demanda já prescrita.

Fica prejudicada a análise da suspensão processual em decorrência do tema 1.300 do STJ, ante a prescrição reconhecida.

Dispositivo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
a fim de
reconhecer a efetivação da prescrição
quanto a pretensão da Autora/Agravada com relação a recebimento de indenização decorrente de eventual depósito a menor na conta PASEP realizada pelo Agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025